Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-94.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
16/12/2021
Número: 0600570-94.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600570-94.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600570-
94.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Gilberto Ruas Prates. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Gilberto Ruas Prates,
candidato ao cargo de vereador no município de Sabáudia, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, desaprovadas, porque a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o
disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária
obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, conforme dispõe o art. 8º
da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILBERTO RUAS PRATES VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GILBERTO RUAS PRATES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
036
14/12/2021 18:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.133

RECURSO ELEITORAL 0600570-94.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO RUAS PRATES VEREADOR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: GILBERTO RUAS PRATES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ARTIGO 8º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RENÚNCIA POSTERIOR À CONCESSÃO DO CNPJ
DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO DO
PARÁGRAFO 4º, II, DO MESMO DISPOSITIVO. OMISSÃO DO RECEBIMENTO DE BENS
ESTIMÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A renúncia à candidatura, posterior ao prazo previsto no artigo 8º, § 4º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a abertura da conta bancária de campanha para
recebimento de “outros recursos”.

2. A existência de doações estimáveis em dinheiro repassadas ao prestador pelo partido,
mas não informadas na prestação de contas, pressupõe a realização de campanha eleitoral
antes da renúncia à candidatura, confirmando a obrigação da abertura da conta bancária.

3. Irregularidades de natureza grave, que impedem a fiscalização e comprometem a
Num. 42840036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854

confiabilidade das contas prestadas, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
GILBERTO RUAS PRATES, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador pelo MDB,
no Município de Sabáudia. Houve pedido de renúncia à candidatura que foi homologado em 30.10.2020 (ID
31437116)

O candidato declarou a ausência de recebimento de recursos financeiros e estimáveis em
dinheiro na campanha, apresentando movimentação financeira zerada (ID 31436366).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente a não abertura de conta bancária de campanha (ID 31437216).

O Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
referido apontamento (ID 31437816).

Em suas razões recursais (ID 31438116), o recorrente alegou, em síntese, que: a) não abriu
conta bancária em razão de ter renunciado à sua candidatura antes do início de qualquer ato de campanha
eleitoral; b) a decisão recorrida feriu os princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso, a fim de aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao argumento de que o pedido de desistência da candidatura foi homologado após o prazo de 10 (dez)
dias concedido para a abertura da conta bancária de campanha, não incidindo a hipótese do artigo 8º, §4º, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 33823666).

É o relatório.

Num. 42840036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da
seguinte irregularidade da ausência da abertura de conta bancária de campanha.

O Juízo a quo entendeu pela obrigatoriedade da abertura da conta bancária a todos os
candidatos, independentemente da existência ou não de movimentação financeira, com as exceções previstas
no §4º do referido artigo, conforme se depreende da sentença (ID 31437816):

“(...)

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária obrigatória, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros.

(...)

A alegação do candidato de que houve problemas técnicos com o banco não justifica o não atendimento à
obrigação legal.

Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas sim de descumprimento total e
desarrazoado, visto que não providenciou a abertura da conta bancária obrigatória durante todo o período de
campanha, configurando verdadeira desídia.

Ainda, de se destacar o contido no parecer conclusivo:

“O fato do candidato renunciar não o desobriga de cumprir com as determinações legais contidas no §4º
do art. 8º da Resolução 23.607/2019, até porque existiu campanha pelo candidato uma vez que recebeu
doações de materiais de campanha, além de ter suas despesas com advogado e contador doados pelo
candidato a prefeito, conforme nota explicativa juntada nos autos ID 68823336.”

Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o caso enseja a
desaprovação das contas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas prestadas por Gilberto Ruas Prates. (...)” (g.n.)

O recorrente sustenta que a falta da abertura da conta bancária se deu em razão da renúncia à
candidatura, formalizada anteriormente à realização de quaisquer despesas de campanha.

Contudo, embora o recorrente tenha, efetivamente, renunciado ao registro de candidatura nas
eleições de 2020, a homologação do pedido ocorreu apenas em 30.10.2020, ou seja, 43 (quarenta e três) dias
após a concessão do CNPJ de campanha, disponibilizado em 17.09.2020 (ID 31436766).

O artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que a renúncia à candidatura, quando
havida após o prazo de dez dias da emissão do CNPJ de campanha, não isenta o candidato do cumprimento
da obrigação da abertura da conta bancária, nos termos do §4º, II, do mesmo dispositivo. In verbis:
Num. 42840036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018,
poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto
no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:

(...)

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que
não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. (g.n.)

Nesse sentido, é o entendimento pacificado desta Corte Eleitoral e reiterado há várias eleições,
adotando a obrigatoriedade da abertura de conta de campanha para o recebimento de “outros recursos”, ainda
que o candidato não movimente recursos e/ou desista de concorrer ao cargo após a concessão do CNPJ.
Confira-se:

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS NÃO
PRESTADAS. ART. 45, §§6º e 8º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RENÚNCIA DO CANDIDATO E
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO AFASTAM DEVER DE PRESTAR CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO OBSTA ENVIO DAS CONTAS POR MEIO DO SPCE.
CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. O candidato que renunciar à candidatura deve prestar contas em relação ao período em que participou do
processo eleitoral, ainda que não tenha realizado campanha.

2. A ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o candidato do dever de prestar contas na
forma estabelecida nesta Resolução.

3. O sistema SPCE não condiciona a informação da conta bancária ao envio e recebimento da prestação de
contas.

4. Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600702-78.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo – PARANÁ. Acórdão n.º
58.692, Relator: Rogerio de Assis, pub. Dje em 20.05.2021.)

Num. 42840036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira
durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro
tenha sido indeferido. Inteligência dos arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos extratos
bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a
campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de 21/11/2019, Relator Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019). (g.n.)

No caso, verifica-se que a renúncia do candidato ocorreu muito depois de encerrado o prazo de
10 (dez) dias para a abertura da conta bancária após a concessão do CNPJ de campanha, não o eximindo da
obrigação imposta pelo art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19, sendo inaplicáveis as exceções previstas no §
4º, inciso II.

Ademais, houve o recebimento, pelo prestador, de doação estimável de materiais publicitários e
serviços de advogado e contador, conforme declarado pela agremiação partidária em sua prestação de contas
e oportunamente apontado no parecer conclusivo (ID 31437216), mas não lançado nas contas. Veja-se:

O fato de o candidato renunciar não o desobriga de cumprir com as determinações legais contidas no § 4º do art.
8º da Resolução 23.607/2019, até porque existiu campanha pelo candidato uma vez que recebeu doações
de materiais de campanha, além de ter suas despesas com advogado e contador doadas pelo candidato
a prefeito, conforme nota explicativa juntada nos autos, ID 68823336.

Assim, contrariamente ao alegado pelo recorrente, restou comprovada a realização de
despesas, ainda que em recursos estimáveis, pelo que se conclui que foram realizados atos de campanha no
período compreendido entre o registro de candidatura e a formalização da renúncia.

Vale ressaltar que todo o período de campanha, inclusive aquele compreendido entre o
Requerimento do Registro de Candidatura e a homologação da renúncia, deve ser submetido à fiscalização da
Justiça Eleitoral para o fim de conferir transparência e confiabilidade às eleições.

Sobre o tema, a doutrina de José Jairo Gomes ensina que A prestação de contas constitui o
instrumento oficial que permite a realização de auditoria, fiscalização e controle financeiro das campanhas
eleitorais. [...] O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.[1]

Deste modo, a gravidade da omissão na declaração do recebimento de receitas estimáveis em
dinheiro apontada no parecer conclusivo, somada à falta de abertura da conta bancária, impossibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 42840036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854

Em conclusão, tem-se que as irregularidades remanescentes impedem a fiscalização pela
Justiça Eleitoral e, por conseguinte, comprometem a confiabilidade das contas prestadas pelo candidato, sendo
a manutenção da sentença de desaprovação medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por GILBERTO
RUAS PRATES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas
as contas prestadas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600570-94.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
GILBERTO RUAS PRATES VEREADOR, GILBERTO RUAS PRATES - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.12.2021.

Num. 42840036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418102568800000041814854
Número do documento: 21121418102568800000041814854